Tribunal: TJDFT
Processo: 0718709-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718709-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CLAYTON FERREIRA ROCHA DECISÃO FRANCISCA FERREIRA DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 154008071, autos originários) proferida na ação de reintegração de posse proposta por CLAYTON FERREIRA ROCHA, que recebeu a sua reconvenção, mas indeferiu o seu pedido liminar de intimação do reconvindo para providenciar a imediata transferência da titularidade da conta de água para o seu nome, nos seguintes termos “Recebo a reconvenção da ré. Intime-se o autor para contestação, bem como para réplica à contestação. Indefiro, entretanto, o pedido liminar em reconvenção, visto que não restam provados os requisitos dos artigos 294 e seguintes do CPC, principalmente tendo em vista que dívida por conta de luz e água são pessoais (e não propter rem), nada tendo a ver com a posse/propriedade do imóvel, podendo a ré solicitar junto ao órgão público ligação em seu nome. Por fim, acolho o parecer ministerial e revogo a decisão liminar, por hora, mantendo a ré e a prole na posse/moradia do imóvel até decisão em contrário. Intimem-se ambas as partes para que, em até 15 dias, atendam às recomendações do MPDFT. Intimem-se.” (grifo nosso). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O documento juntado pela agravante-reconvinte (id. 46758295) noticia que a suspensão do fornecimento de água foi motivada pelo inadimplemento. Ressalto que a condição de serviço público essencial não se sobrepõe as consequências da mora, uma vez que se trata de serviço oneroso, suportado por todos os consumidores que dele usufruem. O fornecimento de água ou coleta de esgoto não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços. Nesse sentido, tal como assentou o MM. Juiz, a agravante-reconvinte pode solicitar a transferência da titularidade da conta de água na Caesb. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-autor-reconvindo para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de maio de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora